Tribunal: TJES
Processo: 5007817-65.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007817-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANNEL DA SILVA ZANONI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
DANIEL DA SILVA ZANONI
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
7
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos
a
utos nº. 0032113-10.2017.8.08.0035, que tratam
da execuç
ão
pena
l
do agravante
,
indeferiu o pleito formulado para fins de reconhecimento da prescrição da pretensão executória
.

Também como dito, aduz o agravante, em síntese, que:
1.
O termo inicial para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da respectiva ação penal para a acusação;
2.
No caso concreto não deveria ser considerado o período de prisão ocorrida por ordem determinada em outra ação penal, suspendendo a contagem do prazo prescricional da pretensão executória, haja vista que o mesmo fora posteriormente absolvido dos fatos que lhe foram imputados.

Almeja o provimento do recurso para que seja declarada a prescrição da pretensão executória, mas analisando detidamente os autos não vejo como acolher a pretensão.

Primeiramente tenho a destacar que a análise do presente recurso será consolidada com a observância

de seu
efeito devolutivo restrito,
diante dos argumentos
recorrentes expostos, e à luz do que fora efetivamente decidido na instância antecedente.

No que se refere ao marco inicial para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão executória, objetivando aplicar a duração razoável do processso, a segurança jurídica, e a observância de reflexão jurídica manifestada pelas Cortes de Superposição,
adoto entendimento diverso do que fora externado em outras ocasiões para fixar como marco inicial, para fins de prescrição da pretensão executória, a data de trânsito em julgado para ambas as partes.

Ainda que

no âmbito do Pretório Excelso a questão deslinde final em sede de repercussão geral (ARE 848.107/DF - Tema 788 -, afere-se que tanto o Plenário da Suprema Corte, quanto o Colendo STJ, exteriorizam nos dias atuais o enteNdimento de que, deveras, o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória deve ser a data do trânsito em julgado para ambas as partes.

Vejamos:

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971- AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes - entendimento adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF -.

A orientação passou a ser aplicada em ambas as Turmas Criminais do STJ, como qui está:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte, agora consolidada no âmbito da Terceira Seção

após o julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259/PR (relator Ministro Sebastião

Reis Júnior, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022), é no sentido de que o dies a quo

para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado

para ambas as partes.

2. Agravo regimental desprovido.
(EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.170.464/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,

Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Assim, firmo de igual forma o entendimento de que o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes.

No caso concreto destaco que, conforme os termos da sentença exarada nos autos n. 001157894.2016.8.08.0035, o agravante fora condenado em 20/02/2017, pela prática do delito de tráfico de drogas, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, tendo sido substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos.

Em trato continuativo destaco que, em se tratando de pena aplicada inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o prazo de prescrição seria de 08 (oito) anos, na forma preceituada pelo art. 109, inciso IV, do Código Penal, mas tendo em vista que o apenado praticou o delito quando possuía menos de 21 anos de idade, a prescrição da pretensão executória é norteada pela metade do prazo, ou seja, 04 (quatro) anos, em conformidade com o que dispõe o art. 115 do Código Penal.

É de se observado, ainda no caso concreto, que
o agravante esteve preso preventivamente em razão de ordem emanada em outra ação penal,
no período de 22/05/2019 a 03/09/2020,
e, ao contrário do que afirma a defesa,

tal período deve mesmo ser considerado para fins de suspensão do prazo prescricional, tendo em vista a literalidade do que estabelece o art. 116, parágrafo único, do Código Penal, que possui a seguinte redação:

Art. 116
- “(...
)”.

Parágrafo único

- Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

Quanto ao ponto, afere-se que a
mens legis
claramente optou por suspender invariavelmente o prazo prescricional da pretensão executória nos casos de prisão por crime diverso, não condicionando a suspensão ao resultado final da respectiva ação penal, ou seja, somente nos casos de condenação do acusado.

Assim, manifesto-me pela juridicidade da decisão originária que, ao final, teve o condão de rejeitar a prescrição da pretensão executória, tendo em vista que, quando da análise do pleito, contado o prazo desde o trânsito para ambas as partes (31/07/2017), e considerando o prazo de suspensão ocorrido entre as datas de 22/05/2019 a 03/09/2020, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos ainda não havia sido alcançado.

Se nos dias atuais o agravante entender pela ocorrência da prescrição, após a análise de peças que atualmente compõem os autos originários, contando o prazo prescricional desde o trânsito em julgado para ambas as partes,
e
considerando
n
a
contagem o sobredito período de suspensão
, caberá ao mesmo encaminhar requerimento neste sentido junto ao juízo da execução
1
.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

1
. "Esta Corte possui entendimento de que a análise do pleito de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória cabe ao juízo da execução, uma vez que demanda a verificação de diversas informações, não apenas quanto ao trânsito em julgado para a acusação e início da execução da pena, como também acerca da ocorrência de incidentes que interferem diretamente na contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto nos arts.
116, parágrafo
único e 117, incisos V e VI, ambos do CP. Julgado: AgRg no HC 457.810/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018" (AgRg no HC 473.344/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020).

Des. HELIMAR PINTO -
ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
AFASTAMENTO PRE
TÉRITO
DA TESE DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – JURIDICIDADE – INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - PROVAS ATÉ ENTÃO CONTIDAS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS - TRÂNSITO EM JULGADO PARA
AMBAS AS PARTES
QUE NORTEIA O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – PERÍODO DE PRISÃO EM OUTRO PROCESSO QUE DEVE SER COMPUTADO PARA FINS DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
.

1.
No que se refere ao marco inicial para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão executória, objetivando aplicar a duração razoável do processso, a segurança jurídica, e a observância de reflexão jurídica manifestada pelas Cortes de Superposição, adota-se entendimento diverso do que fora externado em outras ocasiões para fixar como marco inicial, para fins de prescrição da pretensão executória, a data de trânsito em julgado para ambas as partes.

2.
Ainda que

no âmbito do Pretório Excelso a questão deslinde final em sede de repercussão geral (ARE 848.107/DF - Tema 788 -, afere-se que tanto o Plenário da Suprema Corte, quanto o Colendo STJ, exteriorizam nos dias atuais o entedimento de que, deveras, o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória deve ser a data do trânsito em julgado para ambas as partes. v.g. EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.170.464/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.

3
.
No caso deve ser observado o prazo prescricional de 04 anos e o período de suspensão da prescrição, de 22/05/2019 a 03/09/2020, tendo em vista a literalidade do que estabelece o art. 116, parágrafo único, do Código Penal.

4
.
Juridicidade da decisão originária que, ao final, teve o condão de rejeitar a prescrição da pretensão executória, tendo em vista que, quando da análise do pleito, contado o prazo desde o trânsito para ambas as partes (31/07/2017), e considerando o prazo de suspensão ocorrido entre as datas de 22/05/2019 a 03/09/2020, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos ainda não havia sido alcançado.

5
.
Se nos dias atuais o agravante entender pela ocorrência da prescrição, após a análise de peças que atualmente compõem os autos originários, contando o prazo prescricional desde o trânsito em julgado para ambas as partes,
e
considerando
n
a
contagem o sobredito período de suspensão
, caberá ao mesmo encaminhar requerimento neste sentido junto ao juízo da execução.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR